Tribunal: TJPA
Processo: 0022935-67.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022935-67.2019.8.14.0401

APELANTE: NAYANA CARVALHO PEREIRA, CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA -
ARTIGO 1º, I, DA LEI N. 8.137/90 - PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. DOLO GENÉRICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO - DISPENSA DA RESTRITIVA DE DIREITO DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Nayana Carvalho Pereira e Creone de Araujo Chaves Goes, irresignados diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 1º, I, da Lei n. 8.137/90, fixando-lhes a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa (cf. ID 10180344).

Inconformada, a defesa requer a absolvição dos apelantes nos moldes do artigo 387, V e VII, do Código Penal, e, subsidiariamente, a desconsideração da pena restritiva de direito de limitação de fim de semana
(cf. ID 10180352)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 10180357).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 10728464).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Passo à análise do mérito.

A defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição dos apelantes, alegando a inexistência de provas da autoria delitiva. Argumenta que o simples fato de ser sócio da empresa não implica na responsabilidade penal do agente, sob pena de imputação objetiva dessa.

Sem razão.

A materialidade está consubstanciada por meio do AINF nº 012016510006381-4 (cf. página 2-4, do ID

10180290) e pela certidão de inscrição da dívida ativa tributária (cf. página 1, do ID 10180291 - Pág. 1). A autoria delitiva restou comprovada por meio do próprio AINF, bem como pelos documentos que demonstram que os apelantes sãos os responsáveis pela empresa CATALINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (cf. página 8, do ID 10180291, e páginas 1-3, do ID 10180292), além da prova oral produzida em juízo.

Senão vejamos.

Narra a denúncia que os apelantes, enquanto responsáveis pela empresa
CATALINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, omitiram operações tributáveis referentes a vendas de mercadorias, que não foram declaradas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS, deixando, assim, de recolher o ICMS devido à Fazenda paraense entre fevereiro e dezembro de 2015, tendo a SEFA, tomado conhecimento do delito em 2016.

Em seu depoimento em juízo (ID 10180333), o Auditor Fiscal Henry Mufarrej Hage prestou esclarecimentos quanto
ao procedimento adotado, descrevendo as etapas superadas para a autuação, a origem das informações utilizadas e o método utilizado
, conforme transcrito em sentença que colaciono a seguir (ID 10180344):

(...) não foi o auditor que realizou a fiscalização; que está substituindo auditor que se aposentou; que tem condições de dar informações sobre a auditoria; que o PGDAS é o documento em que o contribuinte faz a apuração do imposto devido no final do mês; que o PGDAS é o documento do Simples Nacional; que no final do mês, o contribuinte tem a obrigação de preencher o PGDAS, lançando todas as saídas, vendas, nesse documento de apuração; que automaticamente é calculado o imposto devido; que no caso foi constatado que os lançamentos mensais eram, na maioria das vezes, menores do que os valores das Notas Fiscais eletrônicas emitidas pelo próprio contribuinte; que a SEFA tem a informação de todas as Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte; que o autuante verificou que foram emitidas Notas Fiscais em determinado valor, e que quando o contribuinte deveria lançar esse valor, ele lançou a menor; que o autuante calculou a diferença e lavrou o Auto de Infração; que o PGDAS é unificado para a Receita Federal, Estadual e Municipal; que a depender da receita do mês, incide determinada alíquota, calculada automaticamente com base no valor; que no caso foi utilizada a menor alíquota, no entanto o percentual da base de cálculo foi informado a menor; que o contribuinte diminuiu indevidamente a base de cálculo; que o PGDAS é semelhante às DIEFs do contribuinte do regime normal; que por meio do PGDAS o contribuinte informa a movimentação tributária e apurar o imposto devido; que é onde o contribuinte declara o imposto.

Ambos os apelantes, por seus turnos, exerceram o direito constitucional de permanecer em silencio em audiência (cf. ID 10180333).

Pois bem.

Como é cediço, o artigo 135, do Código Tributário Nacional, atribui ao administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Sobre ele, portanto, deve recair a responsabilidade penal quando há comprovação de ocorrência de sonegação fiscal, salvo comprovação em sentido contrário, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal. Não há que se falar em inversão, mas sim de atribuição do ônus probatório.

Com efeito, não se trata de responsabilidade penal objetiva como tentar fazer crer a defesa, mas de um dever do administrador decorrente de previsão legal, sendo ele o sujeito ativo do crime sob análise, no qual se aplica a teoria do domínio do fato, sendo o autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, personificando-se, portanto, naquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não.

Tendo essa premissa em mente, vejo que ficou devidamente comprovado que os réus eram os administradores com poderes de gestão da empresa CATALINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, e, portanto, responsáveis diretos pela correta declaração das saídas tributáveis das mercadorias que comercializavam, fatos geradores esses que ocultaram da autoridade fiscal, prejudicando a arrecadação aos cofres paraenses e consequentemente á coletividade.

Manifesta-se, nesse diapasão, o nexo causal entre o crime imputado e suas responsabilidades como administradores, que possuíam o dever de manter regularidade fiscal do seu empreendimento, não havendo comprovação de que terceira pessoa, agindo sem o seu conhecimento/consentimento, tenha omitido as operações para que não fosse tributado e recolhido o ICMS no período apurado nos autos.

Aliás, o elemento subjetivo do crime tipificado no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, o que, por consequência, acarreta a supressão ou a diminuição dos tributos devidos ao Estado, não se exigindo a intenção do réu de enriquecer ilicitamente ou de causar dano ao Estado. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL. SÚMULA 7/STJ. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. (...) 6. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1.553.252/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017).

Assim, diante desse contexto, não há como acolher os fundamentos elencados pela defesa para escorar a absolvição em favor dos apelantes, tendo o Ministério Público se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório, uma vez que a prova reunida em relação à autoria do crime do artigo 1º, I da Lei n. 8.137/90, constituída por uma cadeia concordante de elementos probatórios, unidos por um nexo de causa e efeito, é suficiente para a condenação, a qual, portanto, deve ser mantida.

Pleito indeferido.

Quanto ao pedido subsidiário de que “seja desconsiderada a medida cautelar diversa da prisão decretada pelo juízo a quo, qual seja, a disposta no artigo 48 do Código Penal brasileiro” (cf. página 12, do ID 10180352), tampouco há como atender.

Ora, a quantidade de pena privativa de liberdade a que foram condenados os apelantes (
três anos e quatro meses de reclusão)
demanda a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos (cf. artigo 44, §2º, parte final, do CP), conforme o alvedrio do julgador que optou pela segunda hipótese, não podendo ser simplesmente “desconsiderada” uma delas agora, como quer a defesa.

Vale ressaltar que a escolha das restritivas de direitos que substituirão a pena privativa de liberdade fica a cargo da discricionariedade do sentenciante, quem avalia a melhor forma de repreender a conduta dos condenados.

Desse modo, só poderiam ser modificadas quaisquer das substituições operadas pelo Juízo
a quo
, se apresentadas fortes razões para tanto, o que não se deu no presente caso, eis que a defesa se limitou a pedir genericamente a dispensa da limitação de fim de semana, sem nada argumentar a respeito.

Indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 09/07/2024